Tribunal: TJDFT
Processo: 0722486-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722486-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIEROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF)., DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FABIANO RODRIGUES PIMENTEL em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara d Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0711179-92.2022.8.07.0018. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por FABIANO RODRIGUES PIMENTEL contra ato praticado pelo COMANDANTE GERAL E DO DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no qual pleiteia a concessão de provimento jurisdicional, em caráter de urgência, que lhe assegure o ingresso no Curso Preparatório de Oficiais– CPO turma 2 e, subsidiariamente, a participação no referenciado curso até decisão final. Para tanto, sustenta ser subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, tendo ingressado na corporação em 14/08/2000. Esclarece que o Edital regente do Curso Preparatório de Oficiais– CPO turma 2 restringiu o acesso ao limite quantitativo da antiguidade – LQA, o qual se encontra estabelecido até a posição 70 (setenta) para os Subtenentes da QBMG 01, enquanto que sua posição se constitui na classificação 163 (cento e sessenta e três). Pondera que o limite quantitativo de antiguidade previsto na Lei 12.086/2009 se constitui em requisito obrigatório para ato de promoção, não para participação do processo seletivo para preenchimento das vagas no curso. Ressalta que a exigência de tal natureza por parte do edital viola flagrantemente o princípio da legalidade, uma vez que inexiste respaldo legal à delimitação da participação do processo seletivo apenas aos subtenentes constantes no LQA. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o impetrante busca que a autoridade impetrada seja compelida a permitir o seu ingresso no Curso Preparatório de Oficiais, conforme autorizado pela Lei no 12.086/2009, bem como eventuais promoções oriundas do término do curso até decisão final de mérito na presente ação mandamental. Pois bem. A celeuma trazida aos autos tem nascedouro na possibilidade ou não de limitação de participação no sobredito curso aos subtenentes que se encontram enquadrados no limite quantitativo da antiguidade – LQA. Quanto ao ponto, assim prevê o item 1.3 do Edital (ID 130139151 - Pág. 3): 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. (Ressalvam-se os grifos) Permeando o tema tratado nos presentes autos, observa-se o entendimento exarado na Decisão no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal: “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I conhecer parcialmente da consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal CBMDF (Ofício no 1634/2021 CBMDF/GABCG, e anexos, peças 1/14), somente em relação aos quesitos “a”, “b”, “b.1” e “c”, por atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCDF; II esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; b) aos quesitos "b" e "b.1": a expressão “vagas disponíveis no respectivo Quadro”, para o cálculo de matrículas no CPO, na dicção do inciso I do art. 79 da Lei no 12.086/09, combinado com o § 2o do art. 102, do citado normativo, deve ser entendida como o quantitativo de vagas em aberto nos postos/graduações dos respectivos Quadros (no presente caso, os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração e de Especialistas), limitado ao número de vagas fixadas em lei para o posto de Segundo-Tenente; todavia a Corporação, observada a conveniência/oportunidade e o interesse público, poderá disponibilizar, quando do oferecimento de vagas para o CPO, um quantitativo inferior a essas vagas em aberto, conforme disponibilidade orçamentária e financeira para tal; c) ao quesito "c": ao término do CPO, os bombeiros-militares manterão o exato posicionamento na escala hierárquica, uma vez que não se trata de curso inicial de carreira; III autorizar: a) o envio do relatório/voto do Relator e desta decisão ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para adoção das medidas cabíveis e posterior arquivamento.” Com efeito, em consonância com o teor do artigo 92 da Lei n. 12.086/2009, o Limite Quantitativo de Antiguidade - LQA é assim previsto: Art. 92. Apenas os bombeiros militares que satisfaçam às condições de acesso e estejam compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade serão relacionados pelas Comissões de Promoção, para estudo destinado à inclusão nos Quadros de Acesso. § 1o Os limites quantitativos de antiguidade, referidos neste artigo, destinam-se a estabelecer, por postos e graduações, nos Quadros e Qualificações, as faixas dos bombeiros militares que concorrem à constituição dos Quadros de Acesso. Logo, em que pese a irresignação do impetrante, verifica-se que a restrição da participação no Curso aos subtenentes integrantes do limite quantitativo de antiguidade, nesta fase de cognição não exauriente, não viola a legislação de regência, na medida em que referido requisito se encontra arrolado dentre aqueles previstos para a promoção na carreira, do qual a participação no Curso de Formação constitui igualmente uma exigência. Assim, não emerge que a delimitação em comento esteja violando algum dispositivo legal, de modo que inexiste óbice àquela previsão. Finalmente, não se nota na documentação existente nos autos, que o impetrante tenha manifestado sua irresignação administrativamente, impugnando o edital no período discriminado para tanto. Portanto, o requerimento liminar não pode ser deferido. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO”. (ID 130254490 dos autos principais). O agravante narra, em suas razões recursais (ID 37086367), que o Edital que motivou a presente demanda limitou acesso ao Curso Preparatório de Oficiais - CPO - Turma 2, permitido até a posição 70 para os Subtenentes da QBMG 01 a inscrição no processo seletivo aos Subtenentes constantes do Limite Quantitativo de Antiguidade - LQA, impedindo, assim, a participação do requerente, que é o Subtenente de número 163 na Escala Numérica de Subtenentes - QBMG - 01 – Operacional. Afirma que tal instrumento de seleção é administrativo e possui flagrante abusividade, pois o agravante possui os requisitos necessários para participar do mencionado curso. Tal restrição fere diretamente o princípio da legalidade positivado na lei supramencionada, barrando que o impetrante tenha acesso e faça inscrição para o referido curso, que é o único requisito que lhe falta para ser promovido ao posto de Segundo Tenente. Sustenta que o provimento do pedido liminar encontra total apoio na legislação vigente, pois, nos termos da Lei n. 12.086/2009, estar contido no Limite Quantitativo de Antiguidade - LQA é um requisito obrigatório para o ato de promoção, não para participar do processo seletivo para preenchimento das vagas no curso. Diz que é flagrante a necessidade de concessão da medida, vez que a impossibilidade de participação, criada por ato administrativo, afronta diretamente o art. 79, I, b, da Lei n. 12.086/2009, com a limitação de inscrição no processo seletivo pelo mérito intelectual somente aos Subtenentes constantes no LQA. Aduz que se amolda aos termos da lei e deve ter seu direito garantido com o ingresso no Curso Preparatório para Oficiais que se iniciou no dia 24.06.22 (sexta-feira), sob pena de dano irreparável ao seu direito e à sua progressão na carreira, uma vez que o curso tem duração de aproximadamente 30 (trinta) dias, e a morosidade do processo impediria qualquer chance de sucesso na demanda, o que já justifica o periculum in mora do julgamento postergado, e o prejuízo irreparável ao bombeiro militar agravante, pois caso a referida tutela não seja deferida, o impetrante perderá o curso. Assevera que o fumus boni juris encontra respaldo em postulado de lei federal, no caso, a Lei n. 12.086/2009, especialmente em seu art. 79, I, “b”, no tocante à forma de preenchimento das vagas do curso pelo mérito intelectual, não havendo previsão legal de limitação à participação do processo seletivo somente aos Subtenentes constantes no LQA. Ao final, requer seja concedida tutela de urgência, determinando o seu ingresso no Curso Preparatório de Oficiais/BM que se iniciou em 24.06.22, conforme autorizado pelo art. 79, I, “b”, da lei 12.086/2009, bem como eventuais promoções oriundas do término do curso. Caso não entenda pelo deferimento cautelar da segurança nos exatos termos propostos, requer apenas a participação, no CPO/BM, até decisão final no julgamento do recurso. Preparo (ID 37086372). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FABIANO RODRIGUES PIMENTEL em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara d Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0711179-92.2022.8.07.0018. O impetrante, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF. O agravante narra, em suas razões recursais (ID 37086367), que o Edital que motivou a presente demanda limitou acesso ao Curso Preparatório de Oficiais - CPO - Turma 2, permitido até a posição 70 para os Subtenentes da QBMG 01 a inscrição no processo seletivo aos Subtenentes constantes do Limite Quantitativo de Antiguidade - LQA, impedindo, assim, a participação do requerente, que é o Subtenente de número 163 na Escala Numérica de Subtenentes - QBMG - 01 – Operacional. Pois bem, dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pelo agravante. Com efeito, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. A inscrição do agravante não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do Edital (ID 130139151, p. 3, dos autos principais): “1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. (Grifei). Como bem disse o Juízo de origem: “Logo, em que pese a irresignação do impetrante, verifica-se que a restrição da participação no Curso aos subtenentes integrantes do limite quantitativo de antiguidade, nesta fase de cognição não exauriente, não viola a legislação de regência, na medida em que referido requisito se encontra arrolado dentre aqueles previstos para a promoção na carreira, do qual a participação no Curso de Formação constitui igualmente uma exigência. Assim, não emerge que a delimitação em comento esteja violando algum dispositivo legal, de modo que inexiste óbice àquela previsão”. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2022 14:11:34. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator